Tribunal: CARF
Processo: 10166.009138/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009138/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.036 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Na falta de regularização dos débitos listados no Ato Declaratório de Exclusão,
dentro do prazo de que dispõe a pessoa jurídica, deve ser mantida a exclusão
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA/CARF DE No 2
Aos membros deste Colegiado é vedado afastar a aplicação de preceito de Lei
sob o argumento de sua inconstitucionalidade, nos termos da Sumula/CARF de
no 2 e dos preceitos do art. 45, VI, do anexo II, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Fabiana Okchstein Kelbert e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Ausente momentaneamente o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009138/2010-15
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009138/2010-15

Relatório
Cuidam os autos de procedimento de exclusão do recorrente da sistemática do
SIMPLES NACIONAL prevista pela Lei Complementar 123/06, iniciado por meio do Ato
Declaratório Executivo (ADE) n° 418706, de 1° de setembro de 2010 (e-fl. 37), motivado,
faticamente, pela constatação da existência de pendências fiscais com exigibilidade não suspensa
(débitos relativos ao Simples Nacional, PAs 07/2007 a 01/2008).
A à e-fls. 3/27 em que, longamente, discorre sobre o seu direito de parcelar as
dívidas relativas ao regime tratado pela LC 123/06 na forma das regras encartadas na Lei
10.522/02, confessando, ao fim, e todavia, que as pendências em questão não foram
regularizadas. Demais disso, questionou a constitucionalidade do ADE e, por conseguinte, da
própria Lei Complementar de no 123/06, por promover o que chama de “via indireta de
cobrança”.
Pediu, então, o cancelamento do ADE ante a negativa, alegadamente, ilegal de
parcelamento de suas dívidas, além do problema concernente à constitucionalidade do
regramento que versa sobre a exclusão em razão de dívidas fiscais.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília, ao argumento, exclusivo,
de que as telas trazidas ao feito (e-fls. 53 a 56) dariam conta de que, ultrapassado o prazo
previsto pelo art. 31, § 2o, da LC 123/06, os débitos que deram causa à exclusão da empresa não
teriam sido regularizados, impondo-se, assim, a sua exclusão. Julgou, desta forma, improcedente
a defesa oposta.
A insurgente foi intimada do resultado do julgamento acima em 18/09/2013 (AR
de e-fl. 136), tendo interposto o seu recurso voluntário no dia 27 daquele mesmo mês e ano (e-fl.
77), por meio do qual afirma que os débitos objetos do ADE estariam suspensos em decorrência
da oposição de defesas e recursos neste mesmo processo. Alem disso, afirma que teria
parcelado a suas dívidas mas que o respectivo pedido teria sido ilegalmente indeferido e
rescindido. Por fim, reprisa o argumento atinente à inconstitucionalidade da exclusão do
SIMPLES em decorrência da constatação de pendências fiscais.
Ao fim de contas, pediu:
a) o reconhecimento da nulidade do ADE “em razão de haver recursos
pendentes de julgamento” (in casu, o recurso à que alude a contribuinte seria a
própria manifestação de inconformidade oposta pela interessada em face do
Ato de Exclusão em testilha);
b) a revalidação do seu parcelamento;
c) a nulidade do ADE ante a sua inconstitucionalidade (pela caracterização de
“via indireta de cobrança”).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009138/2010-15

À e-fls. 117/125 foi juntado um memorando dando conta de que a contribuinte
teria obtido decisão liminar, proferida pelo juízo da 14a Vara Seção Judiciária do Distrito
Federal, em que foi dado “efeito suspensivo ao recurso interposto” no âmbito deste processo.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche, em parte, os pressupostos de cabimento. Diz-
se, in casu, que ele preenche, em parte, os requisitos legais porque o pedido concernente à
revalidação de parcelamento porventura pretendido pela insurgente não se encontra dentre
aquelas que se sujeitam ao regramento processual previsto pelo Decreto 70.235/72, nem
tampouco dentre as disciplinas tratadas pelos artigos 3 e ss do anexo II do RICARF. Em linhas
gerais, não é competência deste Colegiado apreciar pedidos de parcelamento ou, no caso, de
revalidação de parcelamentos rescindidos pela Autoridade Administrativa.
Assim, deixo de conhecer do recurso quanto ao pedido de “revalidação de
parcelamento”, conhecendo-o, todavia, quanto aos demais argumentos e pedidos.
I
DO
PROBLEMA
DA
SUSPENSÃO
DOS
EFEITOS
DAS
DECISÕES
PROFERIDAS NESTE PROCESSO E DE SUA IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE
DA CONTENDA.
Esta questão, em verdade, é absolutamente simples... que a defesa oposta e o
recurso ora examinado suspendem os efeitos do Ato de Exclusão, não há dúvidas. Trata-se de
consequência diretamente decorrente da legislação de regência. Não por outra razão, a própria
Autoridade Judicial, ao proferir a decisão liminar constante de e-fl. 118, reconheceu que o
acórdão da DRJ já teria destacado que:
[...] o recurso administrativo interposto em face de decisão que exclui o
contribuinte do SIMPLES tem efeito suspensivo, nos termos das normas que regulam
o processo administrativo (art. 33, do Decreto 70.235/72), de modo que o ato
combatido somente produz efeitos a partir da decisão definitiva na esfera
administrativa.
A par de não se entender, neste caso, sequer a admissibilidade do writ of
mandamus impetrado (já que pelo teor da decisão acima transcrita, não haveria, nem mesmo, um
ato coator a ser impugnado por meio daquele remédio extremo), o fato é que a suspensão em
questão se refere, tão só, à exclusão do SIMPLES, e não aos débitos tributários que deram
ensejo à sua implementação.
Nesta esteira, a assertiva de que tais pendências estariam suspensas no forma do
art. 151, III, do CTN, é, a toda monta, despropositada. Nem os recursos opostos no feito, nem a
liminar obtida em mandado de segurança, tem o condão de suspender a exigibilidade de créditos
tributários que não são objeto do presente processo.
Nada a prover.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009138/2010-15

II
DA POSSÍVEL NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA ALEGAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ADE.
A alegação de nulidade do ADE por vício de constitucionalidade, teria a sua
análise prejudicada pelos preceitos da Sumula 2/CARF, de observância obrigatória ao membros
deste Colegiado, que, explicitamente, veda o afastamento de dispositivos de lei plenamente
vigentes em razão de sua alegada inconstitucionalidade. E, de fato, ainda que a recorrente tente
discutir apenas a exclusão intentada, sem se reportar diretamente à Lei Complementar de no
123/06 (mais especificamente ao seus artigos 17, V, e 29, I), é inegável que o acolhimento de seu
pleito pressuporia, inadvertidamente, o afastamento dos aludidos preceptivos, atentando-se, pois,
contra o verbete sumular acima e, ainda, contra as regras encartadas no art. 62 do anexo II do
RICARF.
O problema é que o recorrente já havia proposto semelhante argumento em sua
impugnação e, nem mesmo para refutá-lo, a DRJ se pronunciou. Em linhas gerais, o acórdão
recorrido nem mesmo tangenciou esta questão, deixando de se pronunciar explicita, ou mesmo
implicitamente, sobre argumento autônomo deduzido pela parte interessada (mesmo que tal
argumento seja manifestamente improcedente, como já exposto), o que, a toda evidência, impõe
o reconhecimento de sua nulidade, como, aliás, por vezes este Conselho já se pronunciou:
PAF. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS. PROCEDÊNCIA.
A falta de apreciação de argumento, no caso preliminar de preliminar de nulidade de
vício material na apuração do fato gerador da obrigação tributária, de maneira a
verificar os elementos que levaram a constatar a ocorrência da obrigação tributária,
caracteriza cerceamento do direito de defesa e dá causa a nulidade da decisão de
primeira instância, devendo os autos retornarem à instância quo para seja proferida nova
decisão (acórdão de no 2301-006.297, publicado no DJe de 02/10/2019).
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS E/OU DOCUMENTOS.
A falta de apreciação de argumento essencial e/ou documentos juntados à impugnação,
caracteriza cerceamento do direito de defesa e dá causa a nulidade da decisão de
primeira instância, devendo os autos retornarem à instância a quo para que seja
proferida nova decisão (acórdão de no 3201-005.276, publicado no DJe de 11/06/2019).
NULIDADE DE JULGAMENTO DE PISO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO RELEVANTE.
Há nulidade no julgamento efetuado pela DRJ que deixa de apreciar argumento
relevante apresentado tanto na autuação quanto em sede de impugnação, inviabilizando
a análise da matéria em sede inaugural pelo CARF (acórdão de no 3401-003.228,
publicado no DJe de 25/10/2016).
Não obstante o meu entendimento acima, a turma entendeu que não haveria
prejuízos à parte, notadamente porque a matéria sobre a qual o colegiado a quo não se
pronunciou seriam manifestamente improcedentes, inclusive a teor das sumulas CARF alhures
invocadas.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009138/2010-15

III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por, afastada a preliminar de nulidade por mim levantada
de ofício, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital